Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. OBRIGAÇÕES IN NATURA. MENSALIDADE ESCOLAR E PLANO DE SAÚDE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do genitor, reduzindo os alimentos de 25% (vinte e cinco por cento) para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, com manutenção da obrigação de custeio do plano de saúde, sem menção expressa à mensalidade escolar, embora considerada na fundamentação como encargo assumido diretamente pelo alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à obrigação do genitor de arcar diretamente com a mensalidade escolar, reconhecida na fundamentação, mas não incluída no dispositivo; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao pedido de restituição de valores e à base de cálculo dos alimentos sobre rendimentos líquidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado reconhece expressamente, na fundamentação, que o genitor assume encargos relevantes in natura, especialmente o pagamento da mensalidade escolar, utilizando esse fato como fundamento para a redução do percentual da pensão.
5. A ausência de previsão expressa, no dispositivo, da obrigação relativa à mensalidade escolar gera incoerência entre fundamentação e conclusão, além de comprometer a previsibilidade e a segurança jurídica da obrigação alimentar.
6. A integração do dispositivo para incluir o custeio integral da mensalidade escolar assegura coerência interna ao julgado e previne controvérsias na fase de execução.
7. A base de cálculo da pensão alimentícia fixada em percentual sobre os rendimentos deve considerar a remuneração bruta do alimentante, subtraindo-se apenas os descontos compulsórios relativos ao Imposto de Renda (IRPF) e à contribuição previdenciária oficial (INSS), a fim de refletir a real capacidade contributiva e o rendimento líquido disponível do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Embargos de declaração da autora acolhidos, enquanto do réu parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência, no dispositivo, de obrigação alimentar in natura expressamente reconhecida e utilizada como fundamento na decisão.
2. A integração do dispositivo para refletir fielmente a fundamentação do acórdão preserva a coerência do julgado e assegura segurança jurídica na execução da obrigação alimentar.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de questões já decididas.